Tribunal: STF
Processo: ARE 1408241
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário no qual alega-se contrariedade ao art. 240, da Constituição Federal.



    Anote-se a emenda do acórdão recorrido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TERCEIRAS ENTIDADES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - RECONHECIDA - PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE - AVISO PRÉVIO INDENIZADO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NÃO INCIDÊNCIA - DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO - INCIDÊNCIA - PGFN DISPENSADA DE RECORRER - NÃO CABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO NA MATÉRIA DISPENSADA - PREJUDICADA ANÁLISE APELAÇÕES DAS TERCEIRAS ENTIDADES - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE.



    1. As entidades terceiras não possuem legitimidade passiva em feito que discute a inexigibilidade de contribuição a eles destinada incidente sobre determinadas verbas, uma vez que inexiste qualquer vínculo jurídico com o contribuinte e são apenas destinatários das contribuições referidas, cabendo à União as tarefas de fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das 'contribuições destinadas a terceiros' incumbem à Receita Federal do Brasil, por força da Lei nº 11.457/2007.



    2. Exclusão das terceiras entidades do polo passivo da demanda. Apelações prejudicadas.



    3. Primeiros quinze dias que antecedem à concessão do auxílio-doença/acidente, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado. Contribuição previdenciária. Não incidência.



    4. Décimo terceiro indenizado. Contribuição previdenciária. Incidência.



    5. Dispensa de recorrer alegada pela PGFN. Reexame necessário descabido.



    6. Compensação. Possibilidade.



    7. Remessa necessária parcialmente provida. Apelações das partes desprovidas.”



    Opostos diversos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundado com base na alínea “a” do permissivo constitucional, defende-se que as contribuições previdenciárias destinadas ao SESC são diferentes daquelas destinadas ao sistema da seguridade social, conforme o art. 240 da Constituição Federal.



    Alega-se que a base de cálculo das contribuições destinadas ao SESC é o valor total da remuneração do empregado, sem qualquer redução, dedução ou isenção, independentemente de serem valores de natureza compensatória ou indenizatória.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “As entidades terceiras não possuem legitimidade passiva em feito que discute a inexigibilidade de contribuição a eles destinada incidente sobre determinadas verbas, uma vez que inexiste qualquer vínculo jurídico com o contribuinte e são apenas destinatários das contribuições referidas, cabendo à União as tarefas de fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das 'contribuições destinadas a terceiros' incumbem à Receita Federal do Brasil, por força da Lei nº 11.457/2007.



    [...]



    Trata-se, portanto, de interesse reflexo ou meramente econômico que não lhes outorga legitimidade para ingressar no polo passivo no feito.”



    Assim, tais entidades terceiras foram excluídas do polo passivo da demanda.



    Ocorre que este fundamento, relativo à ilegitimidade da recorrente, não foi enfrentado no recurso extraordinário, o que faz incidir na espécie as Súmulas nº 283 e 284 desta Corte, que assim dispõem, in verbis:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido: RE 1.111.255/MG, minha relatoria, DJe em 03/05/2018; e RE 853.412/RR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe em 03/03/2015.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1414 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente